Tribunal: CARF
Processo: 10680.720972/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720972/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.704 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
NOVELIS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, constante do SIPT.
exige-se a apresentação de Laudo Técnico de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que atenda
aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3),
principalmente no que tange aos dados de mercado coletados, de modo a
atingir fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1°.01.2009), observadas as suas características particulares.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses legais previstas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720972/2013-99
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720972/2013-99

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de da DRJ/BSB.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 06101/00019/2013, de fls. 04/07. emitida em
11/03/2013, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
RS 160.505,29, resultante do lançamento suplementar do ITR/2009, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado "Fazenda Demerara" (NIRF 1.320.870-5), com área total declarada de
2.335,2 ha. localizado no município de Ouro Preto - MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal N° 06101/00017/2013 de fls.
09/10. Por meio do referido Termo, solicitou-se à Contribuinte que apresentasse, além
dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e COR/INCRA), laudo de avaliação do
imóvel, com ART/CREA. nos termos da NBR 14653 da ABNT,. com fundamentação e
grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do
valor da terra nua. com base nas informações do SEPT da RFB, nos termos do art. 14 da
Lei 9.393/96.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 11/48.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal rejeitou o VTN
declarado de R$ 56.860.00 (R$ 24,35/ha), arbitrando o valor de R$ 7.005.600,00 (RS
3.000,00/ha), com base no SIPT da Receita Federal, com aumento do VTN tributável,
resultando em um imposto suplementar de RS 77.258,87, conforme demonstrativos de
fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05 e 07.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 18/03/2013 (fls. 53/54), a Contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. 127/129. protocolizou em 17/04/2013 a impugnação de fls. 55/66.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720972/2013-99

exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 67/115. Em síntese, alegou e
requereu o seguinte:
- inicialmente, faz breve relato do procedimento fiscal;
- arguiu pela tempestividade:
- depois de intimado, apresentou Laudo Técnico Agronômico, referente aos anos de
2008, 2009 e 2010. o qual confirmou o VTN declarado na DIAC, indicando, ainda, que
a avaliação poderia ser considerada para esses exercícios:
- o referido laudo foi preparado em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT;
- transcreve as características negativas da propriedade para justificar o VTN
apresentado no laudo:
- foi calculado o valor de R$ 953.500.00. considerando a popular denominação 'Venda
de porteira fechada";
- o valor da fazenda, à exceção do eucalipto plantado, é diminuto, posto que se verifica,
em campo, o baixo desenvolvimento da cultura de eucalipto, que para atingir o preço
que possui, foi necessário um período extremamente maior se comparado com outras
áreas, em locais distintos:
- essa característica acarreta um VTN diminuto, sendo que o imóvel só terá valor de fato
quando vendido por completo, contemplando também as madeiras existentes, bem
como as estradas e aceiros preservados:
- sendo assim, o VTN calculado para toda a propriedade, que se encontra
impossibilitada de ser vendida separada das espécies florestais existentes, é de R$
56.860.00:
- atesta que a avaliação apresentada pode ser considerada para os anos de 2008, 2009 e
2010;
- afere que o imóvel apresenta fertilidade muito baixa, que não pode ser utilizado para
produção agrícola e pecuária, além de estar localizado em área distante dos centros
urbanos;
- esses fatores, apontados no laudo, resultam em um valor de propriedade equivalente a
R$ 953.500.00 e VTN de R$ 56.860.00;
- a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento afirmando que a impugnante
não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, o VTN declarado;
- por conseguinte, o VTN foi arbitrado considerando o valor obtido no SIPT. tendo a
autoridade fiscal chegado a uni VTN equivalente a R$ 7.005.600.00. o qual é
patentemente absurdo e não condiz com a realidade;
- alega que a autoridade fiscal justificou o lançamento por desconsiderar a idoneidade
técnica do laudo apresentado:
- afirma que o laudo apresentado observou todas as formalidades legais aplicáveis e
expressamente apontou o preço de mercado do imóvel entre 2008 e 2010, de forma que
a cobrança afigura-se injustificada e completamente descabida, motivo pelo qual deve
ser cancelada:
- a fim de elucidar a questão, requereu um novo Laudo agronômico de avaliação de terra
em relação ao ano de 2009. mais detalhado, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Luiz
Antônio B. Lustosa de Andrade, o qual reitera o que foi apontado no laudo anterior:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720972/2013-99

- sendo assim, não há que se falar em inidoneidade do laudo, e muito menos em
arbitramento do valor do imóvel, uma vez que os laudos apresentados foram elaborados
por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, perfeita
descrição do imóvel e comprovação da veracidade do valor informado;
- transcreve Ementas do CARF. para subsidiar seus argumentos:
- faz citação à descrição do imóvel constante da "Avaliação de Imóvel Rural - Ref.
01/2008, preparada pelo Sr. João Luiz Alves de Lima, gestor de negócios imobiliários,
avaliador com registro COFECI e registro CRECI:
- para obtenção de valores retroativos, faz uso do IGP-M, calculado pela Fundação
Getúlio Vargas, e aplica o índice de 31.41% sobre o valor atual da propriedade, de RS
953.500.00, chegando ao valor de R$ 652.150.98, este inferior àquele apontado no
laudo de avaliação, para 2009;
- de acordo com a referida avaliação, o imóvel não agrega valor econômico devido as
suas características e à região onde se situa, não tendo procura significativa, também
não possui benfeitorias, nem infraestrututra urbanística;
- considera completamente equivocada a NL em referência, pois não há de se falar em
subavaliação do imóvel:
- por fim, para comprovar as informações prestadas, requer perícia e apresenta os
quesitos a serem respondidos por perito independente:
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobrz a Propriedade Territorlvl Rural - ITR
Exercício: 2009
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, constante do SIPT.
exige-se a apresentação de Laudo Técnico de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que atenda
aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3),
principalmente no que tange aos dados de mercado coletados, de modo a
atingir fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1°.01.2009), observadas as suas características particulares.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os termos
do lançamento e da decisão recorrida.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 0120 REP 005.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720972/2013-99

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
Nulidade do auto de infração - Cerceamento do direito de defesa da recorrente.
5.0s julgadores indeferiram o pedido de perícia/diligência da Recorrente. Dessa forma,
tendo em vista a importância da perícia para a comprovação de suas alegações, a
Recorrente teve cerceado seu direito de defesa, com evidente afronta ao art. 18 do
Decreto no 70.235/72, motivo pelo qual afigura-se nula a decisão proferida, devendo ser
proferida nova decisão de 1a instância.
Do valor da terra nua – Da avaliação de mercado do imóvel
8.Entendeu a douta autoridade julgadora que "não tendo sido apresentado Laudo
Técnico de Avaliação, com as exigências apontadas anteriormente, e sendo tal
documento imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de
mercado, em 12 de janeiro de 2009, está compatível com a distribuição de suas áreas, de
acordo com as suas características particulares e classes de exploração, cabe manter a
tributação do mesmo com base no VTN/há arbitrado com base no SIPT".
9.Contudo, equivocado esse entendimento, como a Recorrente passa a demonstrar.
10. A Recorrente apresentou seu Documento de Informação e Atualização Cadastral do
ITR — DIAC em 11 de setembro de 2009, constante dos autos, e informou, na página
4/6, o valor total da propriedade denominada "Horto Demerara" ("imóvel"), equivalente
a R$ 953.500,00, o qual, diminuído das benfeitorias e das culturas, pastagens cultivadas
e melhoradas e florestas plantadas, resultava em um valor de terra nua de R$ 56.860,00.
11. Posteriormente, em fevereiro de 2013, a Recorrente recebeu Termo de Início de
Fiscalização no 06101/00017/2013 e, em 12 de março de 2013, apresentou Laudo
Técnico Agronômico (doc. 03), referente aos anos de 2008, 2009 e 2010, elaborado pelo
Sr. Luiz Antônio B. Lustosa de Andrade, Engenheiro Agrônomo, com inscrição no
CREA MG sob no 49.423/D, o qual confirmou o valor da terra nua declarado pela
Recorrente na DIAC, bem como indicou expressamente que a presente avaliação pode
ser considerada para os anos de 2008, 2009 e 2010".
( ... )
Pode-se aferir do acima que o imóvel objeto da presente NL (i) apresenta fertilidade de
solo muito baixa, (ii) não pode ser utilizado (o terreno) para produção agrícola e
pecuária, além de (iii) estar localizado em área distante dos centros urbanos. Esses
fatores, entre outros apontados no laudo, resultam em um valor de propriedade
equivalente a R$ 953.500,00 e em um valor de terra nua de R$ 56.860,00, conforme
demonstrado à saciedade no laudo descrito no parágrafo 12, acima.
14. Não obstante o acima, a d. autoridade fiscal entendeu por bem lavrar NL e alegou
que a Recorrente não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720972/2013-99

15. Por conseguinte, o valor da terra nua foi arbitrado considerando o valor obtido no
Sistema de Preços de Terra (SIPT), instituído pela Portaria SRF n9 447, de 28/03/02,
tendo a autoridade fiscal chegado a um valor de terra nua equivalente a R$ 747.264,00,
o qual não condiz com a realidade!
16. Ocorre que o laudo apresentado observou todas as formalidades legais aplicáveis e
expressamente apontou o preço de mercado do imóvel entre 2008 e 2010 (incluído
nesse intervalo o dia 12 de janeiro de 2008).
17. E ainda que houvesse algum vício no laudo apresentado originalmente, o que se
admite apenas a título argumentativo, esse argumento não há que prevalecer e está
ultrapassado, uma vez que a Recorrente apresentou em sua Impugnação um novo Laudo
agronômico de avaliação de terra em relação ao ano de 2009, mais detalhado, do
Engenheiro Agrônomo Sr. Luiz Antônio B. Lustosa de Andrade, o qual reitera o que foi
apontado no laudo anterior, esclarecendo, entre outros pontos, o que segue:
( ... )
18. Desse modo, não há qualquer justificativa para desconsideração dos laudos
apresentados e muito menos para arbitramento do valor do imóvel, uma vez que os
laudos apresentados foram elaborados por profissional habilitado, com ART
devidamente anotado no CREA, perfeita descrição do imóvel e comprovação da
veracidade do valor informado.
( ... )
21. Como se não bastassem os laudos apresentados pela Recorrente, esta ainda
apresentou em sua Impugnação uma Avaliação de Imóvel Rural — Ref. 01/2009,
preparada pelo Sr. João Luiz Alves de Lima, gestor de negócios imobiliários, avaliador
imobiliário com registro COFECI sob no 000251 e com registro no CRECI sob no
14.270, que descreveu a área da seguinte maneira:
( ... )
22. Importante notar que o valor do imóvel apontado por referida avaliação, em 1o de
janeiro de 2009, é de R$ 652.150,98, ainda menor que aquele apontado no laudo
mencionado no parágrafo 6, o qual aponta um valor equivalente a R$ 953.500,00 para o
imóvel objeto da presente NL.
23. De acordo com referida avaliação, "o imóvel não agrega valor econômico devido as
suas características e a região onde se situa não tem procura de imóveis significativa".
Além disso, trata-se de "um imóvel com características próprias, sem amostra
comparativa, sem atrativo comercial considerável".
24. Assim, completamente equivocada a cobrança ora combatida, uma vez que não há
que se falar em subavaliação do imóvel.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação ora em análise.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
Sobre o aludido nulidade do auto de infração pelo cerceamento do direito de
defesa da recorrente.
Em sua preliminar, a recorrente arguiu sobre a nulidade da decisão e notificação
ora recorridas, pois segundo a mesma os fatos que motivaram a lavratura da notificação de
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720972/2013-99

lançamento que deu origem ao presente processo administrativo foram, impugnados com provas
documentais que sequer foram levadas em consideração no julgamento da impugnação
apresentada.
Discordo da recorrente, pois, apesar de ter sido sucinta a decisão recorrida,
observa-se que a mesma analisou de forma coerente e objetiva a impugnação do então
impugnante.
O principal insurgimento foi relacionado ao pedido de diligência / perícia.
Quanto à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância ao
art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que demande
sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de verificação
de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base nas provas
documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o processo
para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião da
impugnação.
Vale lembrar que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, a partir do momento que o recorrente apresentou laudo de avaliação que
não atenda às exigências legais, não tem porque demandar diligências e / ou perícias para fazer
levantamentos que deveriam estar demonstrados e comprovados por ocasião da apresentação
e/ou elaboração dos referidos laudos.
Sobre o aludido valor da terra nua e da avaliação de mercado do imóvel
Analisando o primeiro laudo de avaliação apresentado, apesar de aparentemente
extrinsecamente apresentar as formas legais para a sua elaboração, percebe-se que o mesmo, de
fato, como constatado pela fiscalização e pela decisão recorrida, é muito sucinto e sem
informações contundentes que demonstraria os elementos que levaria ao valor da terra nua
informado pelo mesmo.
Em sua impugnação, na expectativa de suprir as falhas apontadas no laudo de
avaliação pela fiscalização, a contribuinte, apresenta uma “AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL
- Ref. 01/2009” , emitido por um gestor de negócios imobiliários. Em relação a este instrumento
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720972/2013-99

de avaliação apresentado, tem-se que o mesmo não deve ser considerado, seja porque não atende
aos requisitos legais inerentes a um laudo de avaliação, seja porque o mesmo não está
acompanhado de elementos de convicção que comprovem as informações ali impressas, pois,
para embasar as informações contidas, entendo que deveria, por exemplo, ter sido apresentadas
documentações probatórias, como escrituras de venda de imóveis na região do imóvel rural em
questão ou outros elementos de prova que poderiam servir de convicção para maior credibilidade
dos valores ali declarados.
Da análise do novo laudo, apresentado, tem-se que foi elaborado pelo mesmo
responsável técnico, baseando-se exclusivamente na AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL –
REF. 01/2009, já mencionado neste relatório, além de algumas novas informações, que não
acrescentaram novos elementos de prova e convicção ao laudo anteriormente apresentado, sendo
portando, ineficaz para a comprovação do valor da terra nua declarado pela contribuinte.
Além do mais, não é crível que possa existir tamanha discrepância entre o valor
declarado pela contribuinte, constantes nos respectivos laudos, de R$ 24,35 o hectare e o valor
de R$ 3.000,00, constante no sistema SIPT de avaliação de terras.
Após estas considerações relacionados a este tema, vejo que a decisão recorrida
foi correta no sentido de desmerecer os laudos apresentados, devendo a mesma ser mantida pela
sua precisão, coerência a argumentos apresentados
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Este entendimento também deve ser mantido em relação a decisões judiciais, pois,
apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente,
são de observância obrigatória pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF
(art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720972/2013-99

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital